Tribunal: TJPA
Processo: 0811089-59.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811089-59.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FLAID DA SILVA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, 35 E 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, notadamente quando foi preso em flagrante transportando 179 kg (cento e setenta e nove quilos) de pasta base de COCAÍNA, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que estavam embalados em sacos plásticos, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs.
Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Augusto Reis Pinheiro Junior
, em favor do nacional
José Flaid da Silva Viana
, preso pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 33, 35 e 40, IV, todos da Lei de nº 11.343/2006, nos autos da ação penal de nº 0004986-92.2019.8.14.0057, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2019, sendo convertido em prisão preventiva sem a devida fundamentação, o que lhe causa constrangimento ilegal.

Defendem que não há nos autos indícios suficientes que comprovem a autoria do paciente em relação ao fato ocorrido, pois não têm nenhuma ligação com as drogas apreendidas, restando tão somente meras conjecturas. Assim, negam a autoria do fato a ele imputado, bem como, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, afirmam merecer responder ao processo em liberdade.

Por fim, requerem o deferimento da medida liminar com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
com a revogação da prisão ou
, alternativamente, a substituição por outra espécie cautelar diversa da privação da liberdade, nos termos do art. 319, do CPP.

Juntam documentos (Id. 2591072 a 2591073).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2598131), sendo prestadas as informações (Id. 2607009).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2632517).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Quanto a alegação da negativa de autoria, destaco que, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser feita na instrução do feito principal, não sendo esta a via adequada.

Ademais, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento, bem como acerca da suposta inexistência de indícios de autoria.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2519873), que decretou a prisão preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

No existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, da análise da legislação aplicável, a teor da Lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos algum dos requisitos relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal.

De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do indiciado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o indiciado praticou o crime de tráfico de droga sendo forçoso se admitir o patente perigo à ordem pública, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pelo desenfreado consumo de substâncias entorpecentes, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão porque o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão, o que subsidia a prisão preventiva dos indiciados, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Ressalto que os argumentos da defesa, a priori, sem adentrar ao mérito, no são plausíveis, considerando o que foi relatado à autoridade policial e as circunstâncias do caso. Quanto aos filhos menores, coaduno do entendimento do Ministério Público de que no esto desamparados, mas sim aos cuidados da família materna.

Converto a prisão em flagrante de RIVALDO BRADO MATIAS, em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.” <sic>

Dessa forma, resta demonstrada a necessidade de preservação da prisão cautelar, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...)

3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - 26,45g de crack -, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.

(...).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...).

8. Recurso em habeas corpus desprovido."

(RHC 107.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Das condições pessoais favoráveis

Vale consignar, que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Os impetrantes entendem que, uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso sejam necessárias, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPB.

Diante de todo o contexto delineado,
data venia
, entendo que a segregação cautelar do paciente se faz necessária, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ALTERNATIVAS A PRISÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. SÚMULA 8 DO TJ/PA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas. Acórdão nº: 149.693. CNJ nº: 0014810-91.2015.8.14.0000. Habeas Corpus. Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA. Data de Julgamento: 17/08/2015. Data de Publicação: 19/08/2015)

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pois estas se revelam absolutamente insuficientes para o caso dos autos.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e corroborando com o parecer ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 21/02/2020